Tribunal: STF
Processo: RHC 186830
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE POSSUI DOMICÍLIO. ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 563.148.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado na comarca de Cuiabá – MT, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Após o trânsito em julgado da condenação, o juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá expediu mandado de prisão, o qual foi cumprido no Distrito Federal, local onde o paciente foi encontrado. 
    Narra a defesa que formulou pedido de permanência do paciente no Distrito Federal para o cumprimento da pena. Contudo, o pleito restou indeferido.
    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos seguintes termos:
    “Execução penal. Transferência do preso para o local em que cometido o crime. 
    1 – A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado. 
    2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida. 
    3 – Eventual risco à integridade física que o preso possa ter em presídio do estado em que cometido o crime não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se inexistem elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. 
    4 – Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno.”
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de transferência do paciente para o Estado do Mato Grosso.
     Argumenta que “toda a vida familiar do Recorrente se encontra em Brasília”, destacando que sua companheira “teve diagnostico de câncer no olho direito”, e que possui uma filha de 15 (quinze) anos de idade, além de um enteado que reside com sua esposa no Distrito Federal.
    Aponta, ainda, que “desde que se mudou para Brasília, em meados da década de 90, o Recorrente entrou em tratamento para recuperação da dependência química”, alegando “ser imprescindível a convivência com a família para a manutenção da sobriedade do Recorrente”. Ressalta, ainda, que o crime fora cometido em 04/11/1990.
    A defesa também informa que “o mesmo pedido foi solicitado ao juízo de Cuiabá, sendo que o mesmo foi indeferido, tendo a parte impetrado agravo de petição, e petição criminal perante o TJMT, o qual teve a liminar indeferida”.
    Por fim, alega a existência de risco à integridade física do paciente caso ele seja transferido para o presídio em Cuiabá, tendo em vista que “se encontra jurado de morte”. Prossegue pontuando que o corréu, preso à época dos fatos, foi “morto e esquartejado”, entendendo que “tal fato pode sim acontecer com o ora paciente, na medida em que o pai da vítima é policial”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, salienta-se que não haverá perigo ou prejuízo a sociedade caso seja anulada a sentença, pois o recorrente, como dito, é pessoa honesta, digna, honrada, e sempre primou pela paz social. Contudo, sendo a decisão contrária, haverá insegurança jurídica e, que diante da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acórdão guerreado, requer seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a ORDEM, para suspender o recambiamento do Recorrente, e sua manutenção na Comarca de Brasilia como medida de inteira Justiça”.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não provimento do recurso, com a concessão da ordem de ofício.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Contudo, a hipótese fática delineada denota a existência de excepcionalidade que permite a concessão da ordem de ofício ante a presença de constrangimento ilegal no decisum impugnado. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Pretende a Defesa, em síntese, que seja anulada a r. decisão de recambiamento do paciente para cumprimento de pena no local da sentença condenatória. 
    Para melhor deslinde da controvérsia, transcrevo excerto do voto condutor do v. acórdão vergastado (fls. 140-142): 
    ‘O paciente, condenado em Cuiabá - MT por decisão transitada em julgado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2 o , IV, do CP (homicídio qualificado), está preso em estabelecimento prisional do Distrito Federal por ordem do juiz da I a Vara Criminal de Cuiabá-MT (ID 13782813, p. 52). 
    O juiz da Vara de Execuções Penais do DF autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca de Cuiabá - MT, ao fundamento de que o sistema carcerário do DF está superlotado e o paciente não tem vínculo com qualquer juízo criminal do Distrito Federal (ID 13940084, p. 15/6). 
    Requerida a revogação da medida, a decisão foi mantida (ID 13940084, p. 30/1). 
    Efetuada a prisão do paciente no Distrito Federal, estando ele preso em estabelecimento prisional desta unidade federativa, a Vara de Execução do DF deve se manifestar quanto ao recambiamento, ainda que inexistente execução penal em curso no DF. Não houve ilegalidade na apreciação do pedido. 
    Os impetrantes sustentam que é direito do paciente cumprir a pena no Distrito Federal, local em que esse e sua família residem. 
    Ocorre que o juízo da execução do estado onde prolatou-se a sentença condenatória, como regra, é o competente para a execução das penas (LEP, art. 65). 
    E conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do condenado a escolha do local de cumprimento da pena. 
    Na execução penal deve-se levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também as da Administração Pública, sendo condicionada a transferência legal à prévia consulta de existência de vagas e anuência do juízo consultado (STJ, CC 167064/SC, 3 a Seção, DJc 06.9.19). 
    Compete, portanto, ao juiz da execução do DF avaliar a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da Administração Pública local. 
    A superlotação dos presídios e o fato de a condenação ser proveniente de juiz de comarca de outra unidade federativa são fundamentos idôneos para não autorizar o cumprimento da pena do paciente em estabelecimento prisional do DF. 
    [...] 
    A transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionada à existência de vagas e estabelecimentos adequados. E, como se sabe, o cenário atual é de superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal. 
    Eventual risco à integridade física que o paciente possa ter em presídio daquele Estado como afirmado pelos impetrantes - não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se inexistem elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. 
    A integridade física do preso deve ser garantida pelas autoridades e pelo juízo da execução penal do local de cumprimento da pena. 
    Não bastasse, é pacifico o entendimento de que não se admite habeas corpus substitutivo de recurso. E, no caso, era cabível recurso de agravo em execução da decisão da VEP que determinou o recambiamento (HC 496.049/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). ’
    Com efeito, o entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização. 
    O pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos: superlotação carcerária bem como o fato de que o paciente não teria nenhum vínculo com juízo criminal do Distrito Federal. 
    Nesse sentido as decisões desta Corte Superior de Justiça: 
    (…)
    Ademais, como bem pontuou o eg. Tribunal de origem, ‘o juízo da execução do estado onde prolatou-se a sentença condenatória, como regra, é o competente para a execução das penas (LEP, art. 65)’ (fl. 141); no caso, tratando-se de execução penal que se processa na Comarca de Cuiabá/MT, eventuais pedidos de transferências, recursos e demais insurgências devem ser direcionadas ao d. Juízo e ao Tribunal correspondentes, e não ao Juízo do local onde o recorrente pretende cumprir sua pena, porquanto o simples fato de o condenado ter sido preso em comarca diversa não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 
    Assim, nem mesmo a constituição de família no local da prisão, por si só, autorizaria o deslocamento da competência para execução da pena, posto que apenas as transferências legalmente autorizadas pelo d. Juízo da Execução têm o condão de alterar a competência do juízo de execução da pena. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    No tocante à aludida ‘ameaça de morte do paciente por parte da família da vítima’ (fl. 18), o eg. Tribunal a quo bem pontuou que eventual risco à integridade física do paciente não constitui argumentação idônea a garantir um pedido de transferência para execução em presídio diverso do da condenação, aliado ao fato de não constar dos autos nenhum elemento concreto a evidenciar o risco efetivo contra a vida do paciente, sendo apenas suposições e previsões em razão do fato pretérito que originou a condenação. 
    De mais a mais, para se concluir de forma diversa, nos moldes pretendidos pela Defesa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos de execução, a fim de se verificar a existência de vagas, possíveis ameaças e o alegado risco à integridade física do paciente, o que é incabível, como consabido, na estreita via do habeas corpus. 
    Desta feita, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade no presente caso passível de ser sanada com a concessão da ordem, de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Com efeito, é cediço que a transferência do preso para o local de sua residência ou de seus familiares não se consubstancia em direito subjetivo do condenado, devendo o Juízo das Execuções avaliar as peculiaridades do caso concreto e a incidência dos vetores estabelecidos na Lei de Execução Penal. Nada obstante, verifico que na hipótese sub examine inexiste qualquer fundamento concreto que justifique o recambiamento do paciente.
    In casu, o impetrante demonstra que, desde 1997, o paciente constituiu família na cidade de Brasília, além de exercer trabalho lícito na função de terapeuta, inexistindo notícias de eventual reincidência delitiva. Desta forma, entendo que não se mostra razoável a determinação do recambiamento do paciente quando decorridos quase 30 (trinta) anos desde a data do ilícito por ele praticado.
    Deveras, impende destacar que a Constituição Federal dispõe que o Estado deve assegurar especial proteção à família, de modo que, inexistindo prejuízo ao cumprimento da pena, ou risco à ordem pública, merece ser abalizada a manutenção do preso em local próximo aos seus familiares. Nesse sentido:
    “Habeas Corpus. 2. Pedido de transferência de estabelecimento prisional. Possibilidade. Vínculo familiar e disponibilidade de vaga. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida” (HC 105.175, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/08/2011).
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMOÇÃO DE PRESO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ART.86 DA LEP. ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS SIMILARES. NÃO - DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE SEGURANÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO - DA PERICULOSIDADE SEM DADOS OBJETIVOS E CONCRETOS. VÍNCULO FAMILIAR COMPROVADO.VAGA EXISTENTE. CONCESSÃO DO WRIT. 1. O art. 86, caput, da LEP permite o cumprimento da pena corporal em local diverso daquele em que houve a perpetração e consumação do crime. 2. Entretanto, o exame minucioso de cada caso concreto pode afastar o comando legal supramencionado, desde que comprovadas as assertivas de falta de segurança do presídio destinatário da remoção, participação do preso em facção criminosa e outras circunstâncias relevantes à administração da Justiça. Ônus do Parquet. 3. No caso sob exame, não ficou demonstrado o perigo na transferência, tampouco a periculosidade, ao contrário, porquanto são prisões aptas ao cumprimento de pena em regime fechado, além do que o vínculo familiar, a boa conduta carcerária e a respectiva vaga foram documentalmente demonstrados pelo paciente. 4. A ressocialização do preso e a proximidade da família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos ameaçadores da segurança pública. 5. Ordem concedida.” (HC 100.087, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 09/04/2010).
    Há que se pontuar, ainda, o relatório psicológico (Doc. 8, fl. 7), datado de 14/11/2019, donde se extrai que o paciente inciou, no ano de 1997, tratamento especializado contra a dependência química, seguindo, desde então, em acompanhamento terapêutico. Destacou-se no referido relatório, que o paciente “entrou em sobriedade e abstinência total e vem se mantendo limpo e em recuperação ha 20 ano”, e que “tendo em vista sua recuperação e ressocialização faz-se necessária sua proximidade de seus familiares em especial dos filhos e enteados que lhe são fonte de abastecimento afetivo e estímulo para manter-se sóbrio”.
    Com efeito, não se pode olvidar que além do caráter punitivo, a pena possui a finalidade de ressocialização. Destarte, havendo indícios de que o paciente se encontra adaptado ao convívio social, revela-se cabível o entendimento de que sua transferência para local diverso de seu domicílio há mais de 20 (vinte) anos, implicaria retrocesso à sua reintegração.
    Sendo esse o contexto, em relação à “superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal”, há que se considerar o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, reconhecido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, de modo que não se mostra razoável a transferência do paciente com base na mera ausência de vagas. 
    De outro lado, a defesa aponta a existência de ameaças de morte feitas ao paciente e à sua família, informando que tais ameças culminaram na “necessidade de mudança da família daquele bairro da cidade de Cuiabá -MT, inclusive com o fechamento da oficina mecânica do pai do Agravante”. Quanto ao tema, a despeito de inexistir comprovação do efetivo risco à integridade física do paciente, cumpre consignar que as demais peculiaridades do caso em apreço já se mostram suficientes à concessão da ordem.
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal, in verbis:
    “5. Preliminarmente, o parecer é pelo não conhecimento do recurso, haja vista que foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, substitutivo de agravo regimental. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, ‘tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado’ (RHC 108877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe-201 de 19/10/2011).
    6. Não obstante, no mérito, entende o Ministério Público Federal que a ordem deve ser concedida de ofício.
    7. O recorrente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por fatos ocorridos em 4/11/1990 (Processo nº 0001450-06.1999.8.11.0042). O mandado de prisão foi cumprido apenas em 11/11/2019 pela Polícia Civil do DF, sendo o recorrente recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal (no Centro de Detenção Provisória da Papuda – CDP), para início do cumprimento da reprimenda imposta.
    8. Em 3 de dezembro de 2019, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Cuiabá/MT, ao fundamento de que ‘os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão com suas capacidades de lotação exauridas, sendo necessária a imediata transferência do custodiado para estabelecimento prisional do Estado do Juízo Processante, responsável pela decretação da prisão, conforme prevê o Código de Processo Penal’.
    9. Ato contínuo, o Juízo da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Criminal nº 20001239-32.2019.8.11.0042, diante da decisão do Juízo de Brasília, indeferiu o pedido lá formulado de transferência definitiva para o cumprimento da pena no Distrito Federal, mantendo a decisão de recambiamento do paciente para o sistema prisional do Estado do Mato Grosso.
    10. Como visto, o motivo principal do indeferimento de cumprimento da pena em estabelecimento prisional do Distrito Federal foi a superlotação do sistema carcerário local. No entanto, considerando as peculiaridades do caso, especialmente o tempo decorrido desde a prática delitiva (1990), as ameaças dos familiares da vítima, o risco à integridade física do recorrente e o fato dele possuir família constituída, domicílio e trabalho em Brasília há mais de 20 anos (pelo menos, desde 1997); não há razoabilidade na determinação de recambiamento para o Estado do Mato Grosso.
    11. Neste momento, deve-se priorizar a assistência e a convivência familiar garantida constitucionalmente (artigo 5º, inciso LXIII, e artigo 226 da Constituição Federal de 1988), possibilitando as visitas da esposa e da filha do recorrente, nos termos dos artigos 41, inciso X, 66, inciso V, alíneas ‘g’ e ‘h’, 86 e 103 da Lei de Execuções Penais.
    12. Sobre o assunto, ensina Júlio Fabbrini Mirabete, in Execução penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11/7/198, que:
    (…)
    13. Vale ressaltar que, não menosprezando a gravidade do crime cometido em 1990, o recorrente fixou domicílio em Brasília/DF por mais de 2 décadas e exerce atualmente a função de terapeuta, não existindo nenhuma informação de reincidência delitiva. Além disso, sua esposa está doente (câncer) e a filha é menor de idade.
    14. Diante de todo esse contexto, apesar de não ser um direito absoluto estar encarcerado próximo aos parentes, torna-se frágil o argumento de ausência de vaga no Presídio de Brasília, encontrando-se devidamente comprovada a conveniência da permanência do recorrente ‘em local próximo ao seu meio social e familiar’, garantindo-se um convívio mínimo familiar.
    15. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte que estabelece que ‘para fins de ressocialização é mister que o preso mantenha contato com a família’ (HC 105175, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje-146 de 1º/8/2011). Confira-se:
    (…)
    16. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso ordinário, com a concessão da ordem de ofício, cassando-se a decisão de transferência definitiva para o Estado do Mato Grosso.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, e, de ofício, CONCEDO A ORDEM para determinar a permanência do paciente na circunscrição judiciária de Brasília para o cumprimento de sua pena.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente